Tribunal: TJSP
Processo: 2204210-81.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Planos de saúde
Órgão julgador: Piva Rodrigues
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-18
Data de publicação: 2020-09-18

Ementa:
Agravo de instrumento. Plano de saúde/Seguro saúde coletivo empresarial. Ação com pedidos declaratório e condenatório. Decisão interlocutória determina à parte autora a emenda da petição inicial para excluir pedidos que podem ser deduzidos em sede de cumprimento de sentença, de ação pretérita, promovida pela mesma autora contra a ré-agravada. Inconformismo da parte autora. Provimento parcial.

Ementa:
Agravo de instrumento. Plano de saúde/Seguro saúde coletivo empresarial. Ação com pedidos declaratório e condenatório. Decisão interlocutória determina à parte autora a emenda da petição inicial para excluir pedidos que podem ser deduzidos em sede de cumprimento de sentença, de ação pretérita, promovida pela mesma autora contra a ré-agravada. Inconformismo da parte autora. Provimento parcial. Decisão reformada.
1. Emenda da petição inicial ordenada pelo juízo de primeiro grau, para exclusão de pedidos que poderiam ter sido examinados em sede de cumprimento de sentença na ação anterior que envolveu as partes. Emenda parcialmente correta, atinente a exclusão dos itens c.3 e c.4, e incorreta no que diz respeito ao item c.5. dos pedidos iniciais da ação. Necessidade de apresentação de novo demonstrativo que reflita os valores que teriam sido cobrados com base em cláusula – de antecedência de 60 dias para resilição unilateral de iniciativa de estipulante – , cuja declaração de abusividade, com efeito restitutório de quantias, se busca, pela primeira vez, nesta presente demanda.
2. Recurso provido em parte.